Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716008-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: IVONE ARAGAO FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: IVONE ARAGAO FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 191861851 do processo n. 0720011-10.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Espólio de Antônio Ferreira e Ivone Aragão Ferreira, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Renajud e Sisbajud, este último na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 58243904), a parte agravante argumenta que as medidas vindicadas são imprescindíveis para a localização de bens passíveis de penhora. Alega que vem promovendo as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Aduz que ao Poder Judiciário “compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor”. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada, pois, em juízo de cognição sumária, o cumprimento de sentença está regular e ainda não teve seu crédito satisfeito. Em relação ao perigo de dano, narra que há risco de que, com o indeferimento das medidas vindicadas, o feito seja arquivado provisoriamente, aumentando o risco de reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, bem como a pesquisa por bens no Renajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 58243906 e 58243906. Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão da declaração de impedimento do Exmo. Sr. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, consoante decisão de ID 58616867 e certidão de ID 58635506. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos de cumprimento de sentença, verifica-se que não houve êxito na identificação de bens e ativos penhoráveis, motivo pelo qual a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 23/1/2023, nos termos do art. art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, consoante decisão de ID 147229703. O banco exequente/agravante, então, requereu a realização de pesquisa via sistema Sisbajud em nome dos devedores, com a utilização da modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”, bem como a pesquisa por bens no Renajud, além de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço indicado (ID de origem 189811475). O Juízo a quo deferiu em parte as medidas vindicadas, nos seguintes termos (ID de origem 191861851): (...) Indefiro o pedido de reiteração de pesquisas de bens e valores junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, por não haver nenhuma comprovação fática de alteração na situação econômico-financeira da parte executada apta a embasar a consulta reiterada nos referidos sistemas. Defiro, no entanto, a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço indicado na petição ID 189811475. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, a ser cumprido no endereço "CHACARA NR 2 BOA ESPERANCA, GRANJA DO TORTO, CEP: 71507-991", observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. Atribuo à presente força de mandado. (...) Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud e a pesquisa de bens no sistema Renajud, verifica-se que tais medidas já foram realizadas anteriormente, em 27/4/2022 - ID 122764104, bem como em 11/10/2024 - ID 139487586. Ademais, o exequente não indicou alteração na situação financeira dos executados para justificar uma nova tentativa, de modo que, em um juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, porquanto deferida as demais medidas requeridas pelo exequente, como a pesquisa ao Infojud (ID de origem 189230626), e a expedição de mandado de penhora e avaliação (ID de origem 191861851). Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de arquivamento provisório do feito, por ausência de bens dos executados, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Também, não há notícia de dilapidação patrimonial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora